Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissões relacionadas à análise de documentos que demonstrariam supostas irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos específicos suscitados pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão embargada.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as questões essenciais à resolução da controvérsia foram devidamente analisadas, inclusive as alegações relacionadas à gestão da conta PASEP e à inaplicabilidade do CDC.
5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões relevantes para a fundamentação da decisão, o que foi realizado no caso em exame.
6. A pretensão da embargante revela caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
7. O prequestionamento implícito, previsto no art. 1.025 do CPC, encontra-se atendido, bastando a oposição dos embargos para suprir eventual necessidade recursal junto às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Não há omissão quando as questões relevantes à solução da controvérsia foram adequadamente apreciadas, mesmo sem rebater expressamente todos os argumentos das partes.
3. A mera insatisfação com os fundamentos adotados na decisão não enseja a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025; 373, inc. I; 292, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe 31/5/2022; TJDFT, Acórdãos nos 1697833, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 3/5/2023; no 1950516, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024.